Tribunal: TJES
Processo: 5010795-15.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010795-15.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MARLON NUNES DA ROCHA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por MARLON NUNES DA ROCHA contra decisão que, nos autos do processo executivo penal nº 0021536-36.2018.8.08.0035, reconheceu a falta grave ocorrida em 25/08/2021 e impôs sanções ao agravante, dentre elas a interrupção definitiva da contagem de prazo para benefícios, tendo como marco interruptivo a data da falta.

O agravante busca a desclassificação do fato para falta de natureza média, prevista no art. 49, I, da Portaria 332-S da SEJUS. Ressalta ser merecedor do reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da primariedade, ressaltando que conta com 07 (sete) anos de boa conduta carcerária.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Inicialmente, adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por MARLON NUNES DA ROCHA contra decisão que, nos autos do processo de execução penal nº 0021536-36.2018.8.08.0035, reconheceu a falta grave ocorrida em 25/08/2021 e impôs sanções ao agravante, dentre elas a interrupção definitiva da contagem de prazo para benefícios, tendo como marco interruptivo a data da falta.

O agravante busca a desclassificação do fato para falta de natureza média, prevista no art. 49, I, da Portaria 332-S da SEJUS. Ressalta ser merecedor do reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da primariedade, ressaltando que conta com 07 (sete) anos de boa conduta carcerária.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Procuradoria de Justiça.

Pois bem, segundo consta dos autos, em 25/08/2021, o agravante e o reeducando Mateus Gonzaga de Freitas se agrediram em razão de uma discussão após o primeiro ter mexido nos pertences pessoais Mateus e ter se ofendido quando este último lhe chamou de “rato”.

Os laudos de exame de lesões corporais evidenciam ausência de ofensa à integridade física do agravante, mas testificam as seguintes lesões ocasionadas no reeducando Mateus: “
equimose arroxeada com edema em região infraorbitária esquerda; escoriações avermelhadas discretas em fronte e em hemitórax direito; escoriações avermelhadas em faces anterior e lateral direita do pescoço e em região supraclavicular
e
squerda, sugestivas de lesões de esganadura”.

A prova técnica, portanto, corrobora a versão apresentada pelo reeducando Mateus, que negou ter entrado em vias de fato com Marlon e declarou que foi agredido com vários socos, injustamente, após ter chamado a atenção de Marlon por ter pego seu papel higiênico.

Comprovados os fatos, o recorrente foi incurso na conduta prevista no art. 50, VI, c/c art. 39, II, da LEP,
in litteris
:

Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: (...) VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei.

Art. 39. Constituem deveres do condenado: (...) II - obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se;

Andou bem o Ministério Público atuante em primeiro grau quando ressaltou que
“a
o contrário do que afirma a Defensoria Pública, a conduta violenta que causa as lesões comprovadas pelo laudo de lesões corporais não pode ser considerada ‘mero aborrecimento’”
, pois
“o
apenado não atuou ‘de maneira inconveniente’, ele agrediu seu colega de cela, provocando-lhe lesões corporais”
.

Assim, ainda que o recorrente tenha confessado em parte a conduta e não tenha cometido qualquer falta anterior, a desclassificação pretendida é inviável, porquanto sua conduta se enquadra taxativamente na hipótese legal de falta grave reconhecida pelo magistrado
a quo
.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO À EXECUÇÃO. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIAS DE FATO. VIOLAÇÃO DE DEVER. POSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DE PRAZO PARA BENEFÍCIO NO CURSO DA PROGRESSÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há dúvidas da conduta praticada, tendo, assim, praticado a falta grave descrita no artigo 50, inciso VI c/c artigo 39, inciso II da LEP. A jurisprudência pátria também corrobora o entendimento de que vias de fato constituem falta grave. A conduta não se reveste de insignificância, sendo incabível a desclassificação pretendida. 2. É assente na jurisprudência dos Tribunais Superiores que o cometimento de falta grave interrompe o prazo para a concessão de novos benefícios, exceto o livramento condicional, indulto e comutação de pena. 3. Recurso a que se nega provimento.(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210037733, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/09/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021)

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. BRIGA ENTRE OS INTERNOS. FALTA GRAVE. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Ao entrar em luta corporal com outro interno, o agravante praticou falta disciplinar de natureza grave nos termos do art. 50, inciso VI, da Lei nº 7.210/1984, sendo impossível a absolvição ou a desclassificação para falta média. 2. Recurso a que se nega provimento. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210024103, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto : EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 04/08/2021, Data da Publicação no Diário: 13/08/2021)

EMENTA: AGRAVO À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. DECISÃO DE 1º GRAU QUE RECONHECEU A PRÁTICA DE FALTA GRAVE. ART. ART. 50, I C/C 39, II, III e V DA LEP. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Suficientemente provados os fatos imputados à agravante, não há que se falar em ausência de provas para a imposição da falta grave. 2. In casu, conclui-se pela total inviabilidade do acolhimento do pedido absolutório e, de igual forma, pelo pleito subsidiário de desclassificação da conduta para falta média, em obediência aos termos dos Artigos 50, VI c/c 39, II, III e V da Lei de Execução Penal, pois restou inconteste a lesão corporal provocada pela reeducanda em outra interna, não obedecendo aos comandos da autoridade prisional. 3. Considerando a taxatividade das faltas graves, incabível a pretendida desclassificação para falta de natureza média. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210020259, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/06/2021, Data da Publicação no Diário: 25/06/2021)

Forte em tais razões, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
AGRAVO EM EXECUÇÃO
.
FALTA GRAVE. AGRESSÃO A OUTRO DETENTO. LESÕES CORPORAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA.
INVIABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. Ainda que o recorrente tenha confessado em parte a conduta e não tenha cometido qualquer falta anterior, a desclassificação pretendida é inviável, porquanto sua conduta, que ocasionou lesões em outro detento, se enquadra taxativamente na hipótese legal de falta grave reconhecida pelo magistrado
a quo
.

2. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata da sessão de julgamento, à unanimidade, CONHECER mas NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.